Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não se pode falar em ausência de provas para a condenação, porquanto evidenciado nos autos, inclusive pela confissão espontânea do acusado no sentido de que se utilizou do cartão da vítima passando-se por outra pessoa. Do mesmo modo, destacam-se as declarações da vítima e das testemunhas, que relataram de forma coerente e precisa a dinâmica dos fatos.

2 - Os Tribunais Superiores têm definido, por meio de sua jurisprudência, quatros requisitos básicos para que uma conduta seja tida como atípica, de maneira que seja possível a aplicação do princípio da insignificância: 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.1 a conduta praticada pelo recorrente possui alto grau de reprovabilidade social, realizando a prática de ilícitos contra o patrimônio desde 2007, com diversas condenações e ações penais em curso.

3 - Esta Corte de Justiça tem majoritariamente adotado o critério pelo qual, na primeira fase da dosimetria, considera-se a fração de 1/8 (um oitavo), encontrada entre a diferença do quantum entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial.

4 - No caso em análise, verifica-se que ao exasperar a pena-base, utilizou o julgador sentenciante de critérios moderados e guiados pela razoabilidade, valorando desfavoravelmente a circunstância judicial dos antecedentes de forma próxima, mais ainda aquém do critério da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.

5 – Apelação conhecida e desprovida.